Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-98.2022.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO - MINISTÉRIO PÚBLICO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - CRIME COMETIDO POR MILITAR DA RESERVA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ART. 13º C/C ART. 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO Processo eproc n. 2000160-98.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/02/2023 Publicação: 02/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – CRIME COMETIDO POR MILITAR DA RESERVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 13º C/C ART. 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Cleines Pinto de Oliveira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a decisão que não acolheu a arguição de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o presente feito. Extrai-se dos autos que foi instaurado em desfavor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.456/2021- IPM/CPM, em razão dos seguintes fatos, in verbis: 1. aflorou dos autos do Relatório de Investigação Preliminar de despacho n 101.259/21- RIP/CPM que um graduado, reformado vinculado à 4a RPM, por meio de publicação realizada em entre os dia 08/01/2021 e 11/01/2021, na rede social "Facebook", disponível em , teria imputado condutas ofensivas à reputação de um Oficial Superior, de idêntico prenome ao mencionado na publicação realizada pela irmã de uma graduada que cometera autoextermínio, nestes termos: 1.2 abstraindo-se que a publicação realizada no dia 07/01/2021 se referiu a militar diverso daquele investigado no aludido RIP tem-se, ainda, que não se vislumbrou nas apurações nexo de causalidade entre as condutas imputadas aos investigados e o autoextermínio da graduada; 1.3 a conduta praticada pelo militar, se comprovada, amolda-se ao delito capitulado no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar, praticada no contexto do art. 9°, inciso III, alínea "a" (segunda parte), do mesmo diploma, sem prejuízo do aforamento de outros tipos penais no decorrer da apuração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O IPM foi distribuído para a 1ª AJME, sob o n. 2000160-98.2022.9.13.0001 (Evento 1 – OFÍCIO DE REMESSA1). O Ministério Público Estadual, em petição datada de 26/05/2022, alegou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, por se tratar de crime cometido por militar da reserva (evento 16). O douto magistrado, em 02/08/2022, rejeitou a alegada arguição de incompetência, sob o fundamento de que o artigo 13 do CPM considera o militar da reserva ou reformado como sujeito ativo e passivo de crimes militares, além de a conduta do indiciado ter sido cometida contra outro militar em função de natureza militar, amoldando-se ao previsto no artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM (evento 18). Inconformada com a decisão que rejeitou a arguição de incompetência, a Promotora de Justiça, em 08/08/2022, interpôs o presente recurso inominado, com fundamento no artigo 146 do CPPM (evento 21). Em suas razões, a Promotora de Justiça insurgiu-se contra a rejeição da arguição de incompetência, argumentando que o militar da reserva não se submete à aplicação da lei penal militar, conforme dispõem o artigo 22 do CPM e o Estatuto dos Militares, por ser considerado “civil” para essa finalidade, assim como os militares reformados. Afirmou que, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF, a competência da Justiça Militar Estadual se limita a processar e julgar os policiais e bombeiros militares, não se estendendo ao julgamento de civis. Afirmou, ainda, que o artigo 82 do CPPM limita a submissão dos militares da reserva ao foro militar apenas quando estiverem reconvocados para o serviço ativo. Disse que o tipo penal de “difamação sobre fatos de natureza privada” não possui relação com os tipos penais amparados pelo CPM, que abrangem somente os relacionados à seara castrense, uma vez que não cabe à Justiça Militar se imiscuir em fatos de natureza privada entre as partes, ainda que os envolvidos sejam militares, considerando ser de natureza militar somente o crime cometido no exercício da função militar ou em decorrência dela. Aduziu que, no caso dos autos, além de o crime não ter sido praticado por militar da ativa, os fatos não se deram em virtude da função, tratando-se de assunto totalmente adstrito à esfera privada dos envolvidos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão contida no Evento n. 18 dos autos correlatos, bem como seja determinada a remessa dos autos ao Juízo Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, que é o competente para o regular seguimento do feito. Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública sustentou que a r. decisão recorrida não merece reparos, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público para manter o regular andamento do feito nesta Justiça especializada (evento 31). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida. Em seguida, determinou a remessa dos autos a este Tribunal (evento 34). Encaminhados os autos à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, esta opinou “pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1ª instância (evento 21), mantendo-se a decisão de 1ª instância (evento 18) que rejeitou a exceção de incompetência e, consequentemente, o requerimento de remessa do inquérito policial militar à Justiça Comum.”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso inominado, uma vez que presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o Ministério Público arguiu a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito por se tratar de crime cometido por militar da reserva. A meu ver, mostra-se equivocada a interpretação da representante do Órgão Ministerial subscritora do presente recurso. Conforme se nota da decisão exarada pelo juízo a quo, o artigo 13 do Código Penal Militar (CPM) é expresso ao prever que o militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou da graduação, para efeito de aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, o que significa que o fato de um policial militar integrar os quadros da reserva não o impede de eventualmente cometer crime de natureza militar. Além disso, o artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM considera como crimes militares em tempo de paz os delitos praticados por militar da reserva ou reformado contra as Instituições militares, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Conforme bem destacou a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, “o indiciado Cb Cleines redigiu comentário em uma publicação no Facebook se valendo de palavras ofensivas à dignidade dos Ten Cel PM Vanderlan Hudson Rolim e Ten Cel PM Vanderlan Alves Gomes, ambos da ativa, oportunidade em que, além de insinuar que um dos Oficiais teria sido mencionado negativamente na carta deixada por uma policial militar antes de se suicidar, afirmou expressamente que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa atuante dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais” (evento 1 - IPM3 - fls. 19), o que, evidentemente, envolve acusação gravíssima contra a Corporação e os seus Oficiais, portanto não se limita à esfera privada dos envolvidos”. Trago, por oportuno, trecho da publicação feita pelo militar. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Olha, Sra. Edna Santana, primeiramente externo a Sra., familiares bem como amigos da finada Sra Sgt Flávia minhas respeitosas condolências a vocês. Gostaria de poder saber da Sra. e familiares, se esse nome citado na carta, se trata desse Sr. ao qual consta do link do Facebook bem como foto? Se de fato é ele a pessoa descrita na carta da Sra. Sgt Flávia eu já não sei, o que posso afirmar é que o Sr. Major Vanderlan Hudson Rolim (agora Ten Cel Vanderlan como conseguiu ser promovido mesmo com inúmeras ações contrárias aos preceitos éticos e legais denunciados por mim?) ao qual eu tive o desprazer de trabalhar do lado dele é um criminoso contumaz, participe de uma organização criminosa dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que buscam incansavelmente destruir a vida profissional, moral, particular e ou em todos os seguimentos daqueles que detém um conhecimento vasto e amplo que suas mentes e ações insidiosas e maquiavélicas. Que a extrema exposição culmina em ações desastrosas e irreparáveis como essa que infelizmente levou a perda da valorosa vida de uma policial militar, sobre tudo do ser humano. E digo mais, caso realmente confirme que seja esse senhor, todas as autoridades as quais eu noticiei de maneira formal e informal quanto as atrocidades persecutórias e assediadoras cometidas por ele e seus integrantes dessa organização criminosa são responsáveis pela lamentável morte da Sra Sgt Flávia! Pois desde 01novembro2015 tenho efetuado inúmeras denúncias contra oficiais da PMMG e infelizmente até a presente data não obtive um retorno favorável quanto a apurações com vistas a apurar tais arbitrariedades e injustiças cometidas por eles. Será que agora alguém da Corregedoria irá visualizar esse post e irá instaurar algum procedimento para apurar a minha afirmativa? E se não for esse Vanderlan da foto CPMMG, não tem problema, é bom que já tomem as devidas providências dos dois Srs. Ten Cel’s Vanderlan’s. Afinal tudo que foi digitado é verdade! #pmmg #corregedoriapmmg #cmdogeralpmmg #ministeriopublicomg Estou a aguardar” [sic] - evento 1 (IPM3 - fls. 19/21). Sobre a controvérsia, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão envolvendo militar inativo no exercício de mandato de deputado federal, entendeu que o militar da reserva se submete à aplicação da lei penal militar (CPM, art. 9º, III e 13) – Inq 2292/MG, Rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes Direito, j. 23.10.2008. Nesse mesmo sentido, observe-se a seguinte decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo: POLICIAL MILITAR – DESACATO A MILITAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – ALEGAÇÃO DE QUE O MILITAR JÁ É REFORMADO E NÃO AGIU COM DOLO EM VIRTUDE DE SUA EMBRIAGUEZ – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - APLICAÇÃO DO ART. 9º, III, ALÍNEA ‘D’, CPM - RECURSO NÃO PROVIDO Policial militar reformado responde a processo crime no Juízo de primeiro grau acusado de ter cometido o delito de desacato a militar (art. 299, CPM). Em audiência de instrução, perante o Conselho Permanente de Justiça, arguiu a incompetência absoluta da Justiça Militar para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processar e julgar o feito principal, sob a alegação de que já era militar reformado por ocasião dos fatos, porém, seu pleito foi indeferido por unanimidade. Inconformado, interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que a sua condição de militar reformado, somada ao fato de que estava plenamente embriagado, afastaria a competência da Justiça Militar, pois não estava no exercício da função ou agindo em razão dela, além de não ter proferido as ofensas com o dolo necessário, circunstâncias que não evidenciariam qualquer ofensa aos valores e princípios militares, nem à própria Instituição da Polícia Militar. O seu pleito, efetivamente, não procede, pois, como cediço, mesmo militar reformado comete o crime previsto no art. 299, CPM, à medida em que não pode ser equiparado a civil e, portanto, conserva todas as suas responsabilidades e prerrogativas da patente (art. 13, CPM). Ademais, a redação precisa do art. 9º, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, é determinante para estabelecer, definitivamente, a competência desta Justiça Militar [...] RECURSO INOMINADO (CRIME) N. 000315/2020 (Feito n. 091282/2020 4ª AUDITORIA). Relator: Paulo Adib Casseb. Órgão Julgador: 1ª Câmara. Julgamento: 02/02/2021 Por todo o exposto, não me resta dúvida de que a questão ora analisada é da competência desta Justiça Militar. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso inominado. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator